Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-28.2017.8.11.0102
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001344-28.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SUPERMERCADO VALE DO SOL LTDA - CNPJ: 09.223.472/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 571.764.936-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA HEEMANN - CPF: 581.533.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-28.2017.8.11.0102.

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MBARGOS DE TERCEIRO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4º DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula n. 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
, estando de acordo com o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

No entanto, tendo a parte embargada reconhecido a procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro, requerendo o levantamento da penhora lançada no imóvel do embargante, faz jus ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo ser reduzido pela metade o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-28.2017.8.11.0102.

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face da decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital 4.0, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.º 0001344-28.2017.8.11.0102, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
que
homologou o reconhecimento do pedido, condenando a parte embargada/apelante ao pagamento de custas e honorários processuais, estes fixados no patamar de 10% do valor da condenação ou proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que decaiu da parte mínima dos pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual o ônus sucumbencial deve ser redistribuído de forma proporcional.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja redistribuído o ônus sucumbencial.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 209601691.

Foram apresentadas as contrarrazões no id 209117171 pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Conforme se extrai dos autos, a parte apelante pretende a reforma da sentença que lhe impôs os ônus da sucumbência, fixando o valor dos honorários advocatícios no montante de 10%,
do valor da condenação ou proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, apesar de supostamente ter decaído da parte mínima do pedido
.

No que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência, em regra, aquele que perde a demanda é quem deve arcar com o seu pagamento. Por isso, fala-se em princípio da sucumbência para fins de fixação das custas e dos honorários. Mas a base, o fundamento do princípio da sucumbência, é a própria causalidade.

No entanto, há casos em que o princípio da sucumbência não é adequado, justamente porque não corresponde à causalidade. Ou seja, existem circunstâncias em que o vitorioso deu causa à demanda, ou há casos em que não há um vitorioso, como ocorre quando o processo é extinto por perda do objeto.

Para estas circunstâncias, não se aplica o princípio da sucumbência, mas sim, o princípio da causalidade.

Assim, segundo o mencionado princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Quanto à distribuição do ônus sucumbenciais em ação de embargos de terceiro, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp n. 1.452.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: \"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro\".(...)
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

No caso em comento, verifica-se que foram opostos os presentes embargos de terceiro, sendo que o embargado/apelante manifestou o reconhecimento da procedência do pedido.

Assim, tendo o embargado, ora apelante, reconhecido a procedência do pedido formulado pelo embargante, cumpre-lhe responder pelos ônus sucumbenciais.

Por outro lado, a ausência de resistência para o respectivo levantamento penhora deve resultar na redução pela metade dos honorários de sucumbência, em conformidade com a benesse prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDENTE – PENHORA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE – NULIDADE RECONHECIDA –CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 90, § 4º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a necessidade de acionar o Judiciário para afastar irregular penhora de imóvel em ação executória ajuizada pelo ora apelante, deve este suportar os ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro. Não oferecido resistência e expressamente tendo apresentado anuência ao reconhecimento da nulidade processual, deve ser aplicado o disposto no art. 90, § 4º do CPC.”
(00052445420198110003 TJMT, Rel: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/05/2022,Data de Publicação: 30/05/2022)

Desse modo, a sentença deve ser reformada apenas nesse aspecto para fazer constar a benesse esculpida no art. art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina a redução pela metade da condenação em honorários, nos casos de reconhecimento expresso do pedido.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para estabelecer que a parte embargante faz jus a benesse de redução pela metade da condenação em honorários, conforme dispõe no art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024